Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PERDA DA PROPRIEDADE QUE DECORRE DA APREENSÃO DO BEM (INSTRUMENTO DE CRIME). NÃO SE EXIGE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE QUEM NÃO SEJA PROPRIETÁRIO E/OU NÃO POSSUÍA A POSSE DO BEM AO TEMPO DO LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito tributário na qual a parte autora pleiteou o cancelamento dos débitos relativos aos três veículos de sua propriedade que foram apreendidos em razão de operações policiais, durante o período em que permaneceram apreendidos. Os réus apresentaram recurso inominado requerendo seu provimento para reformar totalmente a sentença.
2. Recurso dos réus próprio e tempestivo. Recorrente isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
3. A transferência de bens móveis se dá pela simples tradição. No caso, como houve apreensão dos veículos, imediatamente houve a perda da posse. O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, sendo que são atributos da propriedade o uso e gozo do mesmo. Havendo a apreensão do bem não se pode exigir o pagamento do IPVA, do seguro e do licenciamento do período em que o particular não mais tinha a posse do mesmo, isto em razão da falta de condição básica para a responsabilização pelo tributo. É que a retirada de todos os poderes inerentes à propriedade e, por conseguinte, da posse, descaracteriza o fato gerador do IPVA, impossibilitando sua cobrança pelo Fisco.
4. A responsabilidade pela obrigação tributária fica afastada com o ato da apreensão, momento a partir do qual se perde a propriedade do bem, ainda que temporária.
5. Sendo assim, correta a sentença que declarou de inexistência de relação jurídico tributária entre o autor e o DF a partir de 28/06/2018 em relação aos veículos placas JIK 6884 e NVS 7394 e no período entre 02/10/2017 a 06/05/2021, em relação ao veículo placa JGW9409.
6. Não há que se falar em fixação de honorários advocatícios contra o ente público do qual a Defensoria Pública faz parte, tal como consta da Súmula 421 do STJ. (Acórdão 1425497, 07487711620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Sem custas por causa da isenção. Sem honorários advocatícios na forma da Súmula 421 do STJ.
9. A súmula do julgamento servirá como acórdão na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.